Tribunal: TJDFT
Processo: 0760883-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Apelação cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Protocolo 30/2013. Dec. 34.244/13. Produto não listado. Lacuna corrigida apenas com a publicação do Dec.37.046/15. Regulamentação posterior a entrada efetiva das mercadorias no território do DF. Cobrança indevida do imposto. Sentença mantida.